Tribunal: TRF3
Processo: 5273504-23.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
42/533)

5273504-23.2020.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5273504-23.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CELSO ROBERTO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CELSO ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria por tempo de contribuição na data da citação da ação revisional. A embargante sustenta omissão quanto à natureza declaratória da decisão revisional e seus efeitos ex tunc, bem como quanto à aplicabilidade dos arts. 189 e 397 do Código Civil e ao dever de agir de ofício do INSS. A parte adversa não apresentou manifestação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário e à aplicação dos arts. 189 e 397 do Código Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apreciou a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão pretendida, ao consignar que tais efeitos devem incidir a partir da citação da ação revisional.

O benefício previdenciário da parte autora foi concedido por decisão judicial transitada em julgado, e a ação revisional foi proposta posteriormente sem a formulação de pedido administrativo de revisão.

Na ausência de requerimento administrativo de revisão, a fixação dos efeitos financeiros na data da citação da ação revisional observa o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a matéria suscitada foi expressamente apreciada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário.

Na ausência de pedido administrativo de revisão de benefício concedido judicialmente, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data da citação da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 189 e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5273504-23.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CELSO ROBERTO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DE ABREU - SP228568-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CELSO ROBERTO DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração pela parte autora, em que o embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir no acórdão embargado.

A parte adversa deixou de apresentar manifestação a respeito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontado pela parte embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, a parte embargante alega que o decisum embargado se mostrou omisso no que concerne à natureza declaratória da decisão revisional e seus efeitos ex tunc, bem como sobre a aplicabilidade e a violação dos artigos 189 e 397 do Código Civil e o dever de agir de ofício do INSS.

Ocorre que a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão pretendida pela parte autora foi devidamente contemplada pelo julgado embargado, consoante se verifica do trecho do aludido decisum, que a seguir transcrevo:

“Anoto que na decisão ora agravada restou consignado que os efeitos financeiros da revisão pretendida devem ser considerados somente a partir da citação, tendo em vista que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor, com termo inicial em 26/04/2013, foi concedido em razão de procedência da ação judicial, no 0013410-23.2016.4.03.9999, com trânsito em julgado em 29/11/2016, tendo a parte autora ajuizado a presente ação de revisão em 26/01/2018, sem formular pedido administrativo de revisão”.

Assim, considerando a ausência de pedido de revisão administrativa do benefício concedido por decisão judicial, correto se mostra a fixação dos efeitos financeiros na data da citação da presente ação revisional, em harmonia com o entendimento adotado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.124.

Destarte, verifica-se que o acórdão impugnado apreciou devidamente a questão arguida pela parte embargante.

Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. FIXAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria por tempo de contribuição na data da citação da ação revisional. A embargante sustenta omissão quanto à natureza declaratória da decisão revisional e seus efeitos ex tunc, bem como quanto à aplicabilidade dos arts. 189 e 397 do Código Civil e ao dever de agir de ofício do INSS. A parte adversa não apresentou manifestação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário e à aplicação dos arts. 189 e 397 do Código Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado apreciou a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão pretendida, ao consignar que tais efeitos devem incidir a partir da citação da ação revisional.

O benefício previdenciário da parte autora foi concedido por decisão judicial transitada em julgado, e a ação revisional foi proposta posteriormente sem a formulação de pedido administrativo de revisão.

Na ausência de requerimento administrativo de revisão, a fixação dos efeitos financeiros na data da citação da ação revisional observa o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a matéria suscitada foi expressamente apreciada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário.

Na ausência de pedido administrativo de revisão de benefício concedido judicialmente, os efeitos financeiros da revisão devem ser fixados na data da citação da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 189 e 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão